Tribunal: TJDFT
Processo: 0713978-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713978-96.2021.8.07.0001 APELANTE: BRAVE COMPANY COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA., MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA, BRAVE COMPANY COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. DESPACHO As partes peticionaram nos autos com a informação de renúncia da autora quanto aos pedidos de “[...] revisão do índice de reajuste do valor do aluguel e de afastamento do aluguel em dobro no mês de dezembro (13o aluguel), reconhecendo a validade e eficácia das cláusulas contratuais que tratam sobre os temas” (id. 50093936), cujo acordo parcial foi homologado na r. sentença (id. 50093937). A autora, em razões de apelação, dentre outros pedidos, defende que “[...] o índice de reajuste ser substituído pelo IPCA, e caso não seja esse o entendimento deste e. Tribunal, o que se admite apenas por hipótese, requer-se, subsidiariamente, a limitação do percentual para até 12% (doze por cento), enquanto este estiver destoando da sua média habitual” (id. 50093945, pág. 6). Intime-se a apelante-autora para manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento parcial do recurso, suscitada em contrarrazões (id. 50093958, págs. 4/5), no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 27 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora